Tribunal: TJSP
Processo: 0000994-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000994-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente JOÃO
PEDRO DA SILVA OLIVEIRA e Impetrante DANIEL BUENO LIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem, com expedição de alvará de
soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 0000994-33.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes 3 a Vara Criminal
Impetrante: Dr. Daniel Bueno Lima
Paciente: João Pedro da Silva Oliveira
Voto n. 45.798
Habeas Corpus. Roubo em comparsaria. Deferimento de liberdade provisória
mediante fiança, sem irresignação ministerial. MM Juiz seguinte que de ofício
revoga o benefício e decreta preventivas. Impossibilidade. 'Novatio legis in
mellius'. Nova redação do art. 311 do CPP, por força da lei 13.964/2019. Const.
Federal, art. 5o, XL. Agora Juiz não decreta preventiva de ofício. Concessão da
ordem com determinação de alvará de soltura clausulado.
Habeas Corpus em prol do paciente João Pedro da Silva
Oliveira, tendo o d. impetrante discutido nuances do fato para
contestar o envolvimento de seu constituinte, além de ser
primário, titular de residência fixa e empregado como ajudante.
No plantão judicial de final de ano não mereceu
liminar, situação que assim mantive, tendo ao 'writ' aportado
informações judiciais, contando que o feito, na origem, estaria no
aguardo da citação da corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 3 -
E há parecer da d. Proc. Geral de Justiça pela concessão
da ordem.
Designada sessão, que acabou adiada por conta de
chuvas torrenciais que assolaram a capital, o Impetrante
atravessou petição contando do resultado de 'writ' em prol da
corré.
É o relatório.
Voto n. 45.798
Inadequado discutir fatos em sede de habeas corpus,
porquanto importaria subtração de instância e a instrução está
prestes a se iniciar na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 4 -
O mesmo vale para a alegação de insignificância, que
demanda valoração imprópria no restrito âmbito do habeas
corpus.
A suposta vítima e duas testemunhas presenciais,
identificaram a subtratora e indicaram, com os policiais, que a
'res substracta' estaria em mãos do paciente. Ou seja, por conta
dos fatos inexistiria ilegalidade na prisão.
Ocorre que, em fins de 2019, concomitantemente com
os fatos, estes acontecidos no dia 12.12.2019, houve alteração na
legislação processual penal, substancialmente modificada a
redação do art. 311 do Cód. de Processo Penal.
Transcrevo a nova regra, vigente agora por conta da lei
13.964/2019: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação
policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 5 -
decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do
querelante ou do assistente, ou por representação da
autoridade policial”.
É certo que, diante do auto de prisão em flagrante, o
MM Juiz do plantão de 1o grau local deferiu liberdade provisória
contra a prestação de cautela, qual seja, a fiança no valor de um
mil reais (fl. 61).
A fl. 78verso o MM Juiz conta de que, ainda no piso, o
paciente até recolheu aquele montante.
Na mesma data, no entanto, outro MM. Juiz modificou
a situação e de ofício decretou a prisão preventiva do paciente,
sem provocação de quem quer que fosse.
Uma vez beneficiado com a liberdade provisória, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 6 -
que concorreu o Dr. Promotor de Justiça, e ausente notícia de
qualquer pedido de reconsideração ou interposição de recurso
contra aquela deliberação, por conta da nova redação do art. 311
do CPP, diante da presença de 'novatio legis in mellius', não
poderia o Judiciário, sem provocação, reverter o 'status libertatis'
do paciente.
Se a situação é grave e, em eventualmente sendo
confirmada, poderá ser alvo de maior atenção, fato é que, ainda
assim, 'legem habemus', estando o Tribunal inexoravelmente
aferrado ao texto do art. 5o, XL da Const. Federal. A nova norma
(CPP, art. 311), por tratar de prisão e estar imbricada com a
recente proibição, pelo pleno do col. STF (Ações de Declaração
de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, julgamento finalizado em
7.11.2019, rel. o Min. MARCO AURÉLIO), de permitir eventual
execução provisória das penas, tem natureza hibrida, processual e
penal, de sorte que sua vigência não só é imediata como retroage.
Exatamente assim bem observou o e. Dr. ARNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 7 -
HOSSEPIAN JUNIOR, d. Proc. de Justiça, no seu r. parecer de fl.
84.
Fica, então, restabelecida a situação anterior, até porque
há notícia de que a fiança foi recolhida e, ainda que não fosse, a
ele se estenderia, por conta de julgados do e. Superior Tribunal de
Justiça, o benefício, na medida em que assente o entendimento de
que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições
financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes
os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo
Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se
justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo
seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC
231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC
247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 25/9/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0000994-33.2020.8.26.0000
- 8 -
Por tais razões, respeitosamente, meu voto propõe à
turma julgadora a CONCESSÃO da ordem, com expedição de
alvará de soltura clausulado.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE